Tribunal: TJPA
Processo: 0800808-22.2022.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800808-22.2022.8.14.0038

APELANTE: BRUNO GABRIEL LEITE AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800808-22.2022.8.14.0038

ORIGEM: VARA ÚNICA DE OURÉM-PA

APELANTE: BRUNO GABRIEL LEITE AGUIAR

REPRESENTANTE LEGAL: JEDYANE COSTA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta por BRUNO GABRIEL LEITE AGUIAR contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 299, caput, do Código Penal1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se há provas suficientes para a condenação, em especial quanto à autoria e à materialidade do crime de falsidade ideológica, ou se seria o caso de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovada a materialidade delitiva por meio do Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega, que evidenciam a inserção de informações falsas em documento público (Guia de Trânsito Animal - GTA), com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a origem dos animais transportados.
4. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos colhidos em juízo, notadamente das testemunhas TIAGO JARRÓ FERNANDES e LUIZ GUSTTAVO ARAÚJO FARIAS, bem como pela confissão do próprio réu, que admitiu ter autorizado a expedição da GTA com dados inverídicos, sob a justificativa de prática comum na região, o que não descaracteriza o dolo específico exigido pelo tipo penal.
5. Os depoimentos policiais têm valor probante, sobretudo quando coerentes com os demais elementos dos autos e ausentes indícios de motivação para incriminação injustificada, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois a autoria e materialidade do delito restaram devidamente comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: É incabível a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica, sendo válida a condenação fundada em elementos probatórios coerentes, inclusive depoimentos de policiais, quando corroborados por outros meios de prova e ausentes indícios de má-fé ou motivação pessoal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 299; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022;
STJ - AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe 27/11/2023

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de
julho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém, 14 de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800808-22.2022.8.14.0038

ORIGEM: VARA ÚNICA DE OURÉM-PA

APELANTE: BRUNO GABRIEL LEITE AGUIAR

REPRESENTANTE LEGAL: JEDYANE COSTA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
BRUNO GABRIEL LEITE AGUIAR
, por intermédio de Advogo constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo Vara Única de Ourém-PA
, que o condenou à pena de
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigos 299, “caput”, do Código Penal.

Na
denúncia
(id.19904683), o representante do Ministério Público narrou que no dia 10/11/2022, por volta de 5hs30min, no município de Ourém, no Ramal do Jacaré, Vila Arraial do Caeté, o acusado JOÃO VICTOR FARIAS NOVAES, com o intermédio do acusado GABRIEL SOARES RODRIGUES, adquiriu uma carga de 60 (sessenta) “cabeças de gados”, subtraídos da Fazenda Nova Esperança pelo adolescente Luiz Gustavo de Araujo, pertencente ao Sr. Sabá Farias, avó do menor. De acordo com a investigação JOÃO VICTOR FARIAS NOVAES pagou a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e posteriormente pagaria o valor restante de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) ao adolescente pela carga. As negociações foram feitas por intermédio do acusado GABRIEL SOARES RODRIGUES, amigo do adolescente infrator, pois possuía interesse em receber uma comissão pela venda dos animais, logo após realizarem a retirada dos animais da fazenda, os acusados e o adolescente foram abordados pela policial local, quando estavam em um veículo na frente da Fazenda Nova Esperança.

Os gados foram transportados por meio de 03 (três) caminhões, sendo estes, um caminhão modelo M.NEZ/ATRON, placa OFW, um caminhão M.BEZ, placa JOZ103, cor branco e um caminhão modelo M.BENZ 1314, placa BZW3749.

Consoante consta nos print’s de conversa via aplicativo
Wathassp
, extraídas do celular do adolescente, o acusado
FRANCISCO SILVA OLIVEIRA AGUIAR
servidor público da ADEPERÁ, foi o responsável por emitir a GTA (Guia de Trânsito Animal), fazendo constar no referido documento, nome diverso da real fazenda de onde os animais foram retirados.

O acusado
FRANCISCO SILVA OLIVEIRA AGUIAR
cobrou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais para retirada da guia, valor que seria divido com o acusado
BRUNO GABRIEL LEITE AGUIAR
, o qual forneceu o nome de sua propriedade B.G.L AGUIAR EIRELI para constar no documento.

Conforme consta nos print’s das mensagens juntadas aos autos, o acusado
BRUNO GABRIEL LEITE AGUIAR
intermediou as negociações do adolescente com o acusado
FRANCISCO SILVA OLIVEIRA AGUIAR
para emissão da guia, bem como foi pessoalmente retirar documento e enviou mensagem para o adolescente solicitando os encaminhamentos da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para o servidor e da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para o seu proveito.

Os acusados
JOÃO VICTOR FARIAS NOVAES
e
GABRIEL SOARES RODRIGUES
possuíam conhecimento das negociações para retirada da GTA de forma ilegal, dessa forma ambos demonstram prévio conhecimento da origem ilícita da carga de gados.

Diante de tais fatos e considerando estar presente prova da materialidade e indícios de autoria do crime, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado
GABRIEL SOARES RODRIGUES
e
JOÃO VICTOR FARIAS NOVAES
praticaram o crime previsto no art. 180 “caput” do CP, o acusado
FRANCISCO SILVA OLIVEIRA AGUIAR
praticou os delitos previstos nos art. 299 § único e art.317§1º todos do CP e o acusado
BRUNO GABRIEL LEITE AGUIAR
praticou o delito previsto no art. 333 § único do CP.

Recebimento da Denúncia em 27 de fevereiro de 2023.
(id.19904697)

Citação. (id.19904800)

Defesa Preliminar. (id.19904713)

Termo de Audiência (id.19904825;19904842;19904858)

Mídias de audiência. (id.19904817-19904818;19904838-19904841;19904852-19904857)

Alegações finais do Ministério Público. (id.19904861)

Certidão Judicial Criminal Negativa. (id.19904870

Alegações finais da Defesa. (id.19904864; 19904880)

Na
sentença prolatada em 29/02/2024 (
id.19904882), julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia para o
CONDENAR
o réu
BRUNO GABRIEL LEITE AGUIAR,
como incurso(a/s) nas sanções punitivas do
artigo 299, Caput, do CPB
.e ABSOLVER os réus FRANCISCO SILVA OLIVEIRA AGUIAR, JOÃO VICTOR FARIAS NOVAES e GABRIEL SOARES RODRIGUES das acusações levantadas contra si nestes autos, por não existirem provas que os réus concorreram para as infrações penais, nos termos do art. 386, V, do CPP.

Em
razões recursais,
(id.19904895), requereu a Defesa do apelante:
1)
Absolvição, por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões (id.19904905)
, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior, (id.25060575)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, manifestou-se através do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves pelo
conhecimento

e
improvimento
do Recurso de Apelação, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
BRUNO GABRIEL LEITE AGUIAR
, por intermédio de Advogo constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo Vara Única de Ourém-PA
, que o condenou à pena de
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigos 299, “caput”, do Código Penal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença sob o fundamento que não há provas aptas para a condenação do réu.

De acordo com os fatos narrados na exordial acusatória no dia no dia 22/12/2023 por volta das 15:30h, os agentes da polícia do civil da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC), em cumprimento do mandado de prisão nº 0007009-43.2016.8.14.0048.01.0002-23 expedido pela vara única de Salinópolis contra MAURICIO DA SILVA LIMA, deslocaram-se até o Bairro da Cabanagem em Belém, onde o acusado foi localizado, o qual estava na residência de familiares, no referido bairro. Consta nos autos, que durante a abordagem o senhor MAURICIO fez uso de documento falso ao apresentar à equipe policial uma identidade com o nome de LUCAS MAURICIO DA SILVA MENEZES.

O réu fora condenado pela prática dos crimes descritos no art.299, do CPB.

O crime de falsidade ideológica está previsto no artigo 299 do Código Penal brasileiro. Ele consiste em omitir, inserir ou fazer inserir declaração falsa em documento público ou particular, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

A pena para este crime varia de 1 a 5 anos de reclusão, além de multa, se o documento for público, e de 1 a 3 anos de reclusão, além de multa, se o documento for particular.

Falsidade ideológica é um tipo de fraude criminosa que consiste na criação ou adulteração de documento, público ou particular, com o fito de obter vantagem - para si ou para outrem - ou mesmo para prejudicar terceiro.

Ao contrário da falsidade material, que envolve a falsificação física de um documento, a falsidade ideológica está relacionada ao conteúdo do documento, ou seja, à informação que ele deveria refletir com exatidão.

A conduta punível é omitir ou
inserir ou fazer inserir declaração falsa em documento público ou particular
.

No caso em tela, a materialidade do crime restou comprovadas por meio Boletim de Ocorrência (Id. 19904673 - Pág. 15), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 19904674 - Pág. 5) e Auto de Entrega (Id. Num. 19904675 - Pág. 5), confirmando que os dados constantes na Guia de Trânsito Animal em nome da empresa rural B G L Aguiar EIRELI, não coincidiam com os locais de origem das 60 (sessenta) “cabeças” de gado, uma vez que tais animais haviam sido retirados de uma fazenda situada no município de Ourém e não no município de Capitão Poço, como fora falsamente declarado pelo apelante.

Quanto à autoria delitiva restou comprovadas pela oitiva das testemunhas ouvidas em juízo:

A testemunha
TIAGO JARRÓ FERNANDES
, policial civil, fez as seguintes declarações, conforme termo da sentença (id. Num. 19904881 - Pág. 4)

“
QUE que no dia do fato a Polícia Militar apresentou na delegacia o menor, o qual estaria envolvido em uma venda de gado supostamente furtado. Alegou que o adolescente alegou estar vendendo o gado com o conhecimento de seu avô, o que não foi confirmado pelo próprio avô, proprietário dos animais.
Afirmou que foi apresentada uma GTA, a qual estava com divergência quanto à origem ou destino dos animais
. Informou que o adolescente era experiente na comercialização de gado. Alegou que segundo os depoimentos, um servidor da ADEPARÁ estaria envolvido na expedição da GTA irregular. Afirmou não saber informar se o comprador e o intermediador do gado tinham conhecimento de que o gado seria de origem criminosa, aparentando não ter conhecimento da farsa (id 97551031).”

A testemunha
LUIZ GUSTTAVO ARAÚJO FARIAS
em suas declarações fez os seguintes relatos, conforme termo da sentença

(id.19904881-pág.4)

“QUE o gado vendido era de propriedade conjunta do depoente e dos seus avós, mas como seus avós estavam em conflito, seu avô tencionava vender o gado e não dividir com depoente e sua avó o valor obtido, o que lhe levou a realizar a venda dos animais. Afirmou que procurou GABRIEL RODRIGUES, o qual intermediou a compra dos animais por JOÃO VICTOR NOVAES. Alegou que sempre esteve envolvido nos negócios de seu avô e GABRIEL RODRIGUES e JOÃO VICTOR NOVAES não sabiam que estava vendendo o gado sem o conhecimento de seu avô. Alegou que a questão já foi superada na esfera familiar e mantém uma excelente relação com seus avós. Alegou que vendeu o gado a R$ 3.000,00 a cabeça, sendo um total de sessenta cabeças. Alegou que era de responsabilidade de JOÃO VICTOR buscar o gado no local. Informou que a GTA foi expedida pelo servidor SÍLVIO, da ADEPARÁ, e este não cobrou nada por isso.
Afirmou que solicitou a BRUNO GABRIEL AGUIAR a expedição da GTA em seu nome, e este concordou, sendo a guia expedida na ADEPARÁ e repassada para BRUNO GABRIEL AGUIAR, e ele lhe repassou para imprimir, no momento do embarque do gado
. Aduziu que em nenhum momento tratou com o réu FRANCISCO SILVA sobre a expedição da GTA. Alegou que BRUNO GABRIEL AGUIAR desconhecia a transação do gado e apenas emprestou a guia, procedimento comum na região, não lhe cobrando nada por essa expedição. Alegou que não autorizou os policiais civis a terem acesso ao seu aparelho celular. Afirmou que BRUNO GABRIEL AGUIAR remeteu via whatsapp a GTA para GABRIEL RODRIGUES, e este lhe acompanhou para imprimirem a guia, não tendo o comprador JOÃO VICTOR questionado os dados da guia (id 97551031).”

Em seu interrogatório o réu
BRUNO GABRIEL AGUIAR
fez as seguintes afirmações, conforme termos da sentença (id. . 19904881 - Pág. 5)

“
QUE conhece os réus, tendo sido procurado por LUIZ GUSTTAVO, o qual lhe solicitou a expedição de uma GTA emprestada, uma vez que seu avô estaria adoentado. Alegou que concordou com o pedido e expediu uma GTA de transporte de sessenta cabeças de gado de sua fazenda CARAPARU II para a fazenda VISTA VERDE, de propriedade de JOÃO VICTOR NOVAES, sendo ambas as fazendas no município de Capitão Poço
. Alegou
que pagou a guia com seus créditos, tendo, na transação, LUIZ GUSTTAVO quitado uma dívida que teria com o depoente
. Alegou que em nenhum momento procurou a agência da ADEPARÁ para emitir esta guia. Alegou que nada sabia sobre a transação de compra e venda do gado entre LUIZ GUSTTAVO e JOÃO VICTOR NOVAES. Afirmou que o “empréstimo” de guias de trânsito entre os pecuaristas é uma prática corriqueira na região. Aduziu que em nenhum momento teve contato com o réu JOÃO VICTOR NOVAES para tratar sobre expedição de GTAs (id 103720532).

Coaduno do entendimento do Procurador de Justiça em seu parecer (id.25060575-pág.6) :

“À vista da prova oral colhida em juízo, não se mostra viável a absolvição do acusado por insuficiência de provas, haja vista que o crime de falsidade ideológica exige a presença do dolo específico, sendo evidente, no caso em análise, que o recorrente tinha plena ciência da falsidade do conteúdo do documento, tendo em vista que ele próprio autorizou a expedição da Guia de Trânsito Animal (GTA) com a inserção de informações inverídicas, com a finalidade de modificar a realidade de um fato juridicamente relevante.

Neste sentido, conforme bem destacado pelo juízo de origem, o recorrente “
deliberadamente e por interesse pessoal, expediu uma GTA com dados falsos, constando no documento que os animais sairiam de sua fazenda em Capitão Poço, quando na verdade sairiam de fazenda no município de Ourém, confessando a conduta delitiva, tendo apresentado a bisonha justificativa que tal situação é uma prática comum na região, configurando apenas o empréstimo de guias”.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

As declarações prestadas ainda pelo policial civil
TIAGO JARRÓ FERNANDES
, compromissado na forma da lei, no qual fora contundente ao afirmar
que foi apresentada uma GTA, a qual estava com divergência quanto à origem ou destino dos animais
.

Outrossim, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" ( AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2014982 MG 2021/0368747-8, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

No caso dos autos, o simples fato do acusado prestar informações falsa em documento público, previsto no art. 299, do CPB, alterando a verdade sobre fatos jurídicos relevantes, caracterizando o tipo penal, independente de gerar proveito próprio ou prejuízos a terceiros.

EMENTA:

APELAÇÃO - ART. 299 DO CPB - CRIME DE
FALSIDADE

IDEOLÓGICA
. 1 - INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. Não há que se falar em absolvição quando restou comprovado que o requerente inseriu em documento público declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, restando configurado o delito de
falsidade

ideológica
, descabendo falar absolvição. 2 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. O juízo a quo em sentença de fls.36/40 substituiu a reprimenda por uma pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviço à comunidade, não havendo o que se falar em substituição.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA. Apelação Penal. Acórdão nº 210324, relatora Desa.

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, julgado em 28/11/2019)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E
FALSIDADE

IDEOLÓGICA
. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E § 2º-A, I, POR 02 (DUAS) VEZES C/C ART. 307, NOS MOLDES DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta por IZAQUE GONÇALVES CORDEIRO, contra sentença que o condenou a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa e, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, I, por 02 (duas) vezes c/c art. 307, nos moldes do art. 71, todos do Código Penal. A defesa requer, a absolvição do
apelante
, por insuficiência de provas, com base no princípio "
in dubio pro reo
", nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente a reforma da dosimetria além da detração penal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, (ii) verificar a dosimetria da pena, e (iii) Analisar o pleito de detração penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria dos referidos crimes de roubo qualificado e
falsidade

ideológica
praticados pelo
apelante
restaram comprovadas nos autos, notadamente, por meio do auto de reconhecimento pessoal (ID 22739313), pelo auto de reconhecimento de coisa (ID 22739313), e pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal, assim como pela confissão em juízo do recorrente, em relação ao crime de
falsidade

ideológica
.

5. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa, e em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

6. O pleito da defesa de que seja realizada a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular já exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento.

IV – DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados: CP, 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, I, art. 307, art. 59 e art. 71; CPP, art. 226, II e art. 386, VII.

(TJ-PA. Apelação Penal nº 0802435-57.2022.8.14.0104. Acórdão nº 25293557, relator Des.

Romulo Jose Ferreira Nunes, julgado em 07/03/2025 )

Portanto, vislumbra-se que a prova disponível nos autos é clara e segura em apontar o ora apelante como autor dos fatos narrados na denúncia, não havendo margens para se modificar a decisão condenatória proferida pelo juízo
a quo
.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade dos delitos narrado na denúncia, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo magistrado singular.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, nego provimento
à pretensão recursal,
mantendo os termos da sentença
.

É como voto
.

Belém/PA,
14
de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2025